Tribunal: STJ
Processo: 0048411-58.2020.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1987233 - PR(2022/0049229-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADOR
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES E OUTRO(S) - PR048154
EMBARGADO
: ANTONIO MARTINS
EMBARGADO
: MARIA ZUBIOLI MARTINS
EMBARGADO
: ELVIA RESENDE RICCI
EMBARGADO
: MAURICIO ANTONIO RICCI
ADVOGADOS
: DAVI DEUTSCHER - PR003753
MAURI JOSÉ ROIKA - PR004987
DAVI DEUTSCHER FILHO - PR019431
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA.
AFETAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1429 DO STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR
PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL, COM A
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Sobre o tema trazido pela parte embargante, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em
afetou o Recurso Extraordinário n.
19/9/2025,
atualmente sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, com o
1.474.883/MG,
fim de: "saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem
observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do
julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de
ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332".
2. O atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o
rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos
Tribunais de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso
paradigma (ainda pendente de julgamento), o apelo nobre seja apreciado na
forma do
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem aceitado o manejo de embargos
declaratórios nos casos em que a Embargante comparece aos autos para

arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no apelo nobre
para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da
repercussão geral, hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso
integrativo, tornando-se sem efeito as decisões já proferidas nesta instância
especial, a fim de devolver o feito à origem para eventual exercício de juízo
de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e julgar prejudicada
a análise do recurso especial, determinando a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão dos recurso extraordinário representativo da
Documento eletrônico VDA54491070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 799555f1-4e07-4952-ae78-7d4597230206

controvérsia (Tema n.
), sejam observadas as normas dos arts.
1.429/STF
1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 799555f1-4e07-4952-ae78-7d4597230206

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1987233 - PR (2022/0049229-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES E OUTRO(S) - PR048154
EMBARGADO
: ANTONIO MARTINS
EMBARGADO
: MARIA ZUBIOLI MARTINS
EMBARGADO
: ELVIA RESENDE RICCI
EMBARGADO
: MAURICIO ANTONIO RICCI
ADVOGADOS
: DAVI DEUTSCHER - PR003753
MAURI JOSÉ ROIKA - PR004987
DAVI DEUTSCHER FILHO - PR019431
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA.
AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 1429 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA TORNAR SEM
EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR PREJUDICADA A
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Sobre o tema trazido pela parte embargante, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em
afetou o Recurso Extraordinário n. 1.474.883
19/9/2025,
/MG, atualmente sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, com o fim de: "saber
se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice
fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou
devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano
como determinado na ADI 2.332".
2. O atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o
rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos
Tribunais de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso
paradigma (ainda pendente de julgamento), o apelo nobre seja apreciado na
forma do
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem aceitado o manejo de embargos
declaratórios nos casos em que a Embargante comparece aos autos para arguir o

reconhecimento da afetação da matéria veiculada no apelo nobre para
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da repercussão geral,
hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso integrativo, tornando-se sem
efeito as decisões já proferidas nesta instância especial, a fim de devolver o
feito à origem para eventual exercício de juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e julgar prejudicada a
análise do recurso especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão
dos recurso extraordinário representativo da controvérsia (Tema n. 1.429/STF),
sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ (DER/PR) contra acórdão
desta Corte, de relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS, que negou provimento
ao recurso especial
mantendo, em síntese, a incidência dos juros
REsp n. 1987233/PR,
compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano em respeito à coisa julgada, por ter o
trânsito em julgado do título executivo ocorrido antes do julgamento da ADI n. 2.332/DF
pelo Supremo Tribunal Federal.
O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa (fls. 367-368):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECISÃO EXEQUENDA.
TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI N. 2332
PELO STF. AFASTAMENTO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. (DOZE POR
CENTO AO ANO) DESCABIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA.
PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo
desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos trazidos pela parte
recorrente.
2. Segundo precedentes, desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal,
a fixação dos juros compensatórios em 12% a.a. (doze por cento ao ano) está protegida
pela imutabilidade da coisa julgada quando esta se formou antes do julgamento da
ADI n. 2.332 pelo STF, ocorrido em 17/5/2018.
3. No caso concreto, a sentença, proferida em
fixou os juros
09/11/1994,
compensatórios em 12% a.a. (doze por cento ao ano), sendo mantida, nesse aspecto,
no julgamento da apelação. Houve a interposição de recursos especiais por ambas as
partes, sendo inadmitidos, subindo ao Superior Tribunal de Justiça por força de
agravos de instrumento. Esta Corte Superior, ao apreciar o
não
REsp n. 1.123.085/PR,
conheceu do recurso do DER/PR e deu provimento ao reclamo dos expropriados,
apenas para afastar a exigência de apresentação de nova procuração, ou seja, não
houve nenhuma modificação quanto ao percentual dos juros moratórios. A decisão
transitou em julgado em 27/8/2009.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

4. Se o trânsito em julgado do processo de conhecimento, em que houve a
fixação dos juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
ocorreu antes o julgamento da referida ADI 2332, não cabe a sua modificação na fase
de cumprimento de sentença.
5. Recurso especial desprovido.
A parte embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão embargado,
indicando “fato novo” superveniente consistente no reconhecimento da repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal no
(Tema n. 1429), que versa sobre a
RE n. 1474883/MG
“[p]reservação da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao
índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem
desapropriado”. Afirma que a decisão de afetação foi publicada em
requer o
30/9/2025,
suprimento da omissão e o sobrestamento do feito até a definição da tese pelo STF,
transcrevendo a ementa da decisão de afetação da repercussão geral.
Impugnação às fls. 390-396.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração comportam
.
acolhimento
Sobre o tema trazido pela parte embargante, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 19/9/2025, afetou o Recurso Extraordinário n. 1.474.883/MG, atualmente sob
a relatoria do Ministro Dias Toffoli, com o fim de: "saber se os juros compensatórios em
ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado
antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação
rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332".
Trago à colação a ementa do julgado que acolheu a proposta de afetação:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário.
Juros compensatórios em desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes
da ADI 2.332. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a
incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório
extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título
executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os
juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa
julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de
desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para
aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332. III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao
ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse
de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a
cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 4. A
jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros
compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado
antes do julgamento da ADI 2.332. 5. Constitui questão constitucional relevante
definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332
quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na
posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de
indenização irrazoável. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a
seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de
desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes
do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação
rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332.
(RE 1474883 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-329 DIVULG 29-09-2025
PUBLIC 30-09-2025.)

Ocorre que o atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o rito dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos Tribunais de origem
para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso paradigma (ainda pendente de
julgamento), o apelo nobre seja apreciado na forma do
do
art. 1.040
CPC/2015.
Vale dizer:

[a] determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a fim
de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do que
restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal a quo
concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de
Justiça.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.072.623/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

Confiram-se no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. BASE DE
CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCEDER
TEMA 1.182/STJ.
AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER
DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

1. A questão referente a composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
com a inclusão dos benefícios fiscais advindos dos créditos presumidos de ICMS não
foi analisada pelo Tribunal de origem à luz do Tema 1.182/STJ. Somente depois de
realizada a providência prevista no
do
que representa o
art. 1.040
CPC/2015,
exaurimento da instância ordinária, é que o Recurso Especial deverá ser
encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, o STJ possui entendimento consolidado quanto ao não cabimento
de Agravo Interno contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de
origem com fundamento nos arts. 1.039 a 1.041 do
em virtude da ausência
CPC/2015,
de conteúdo decisório e de prejuízo às partes. Confira-se: AgInt no REsp 1.911.267/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
e EDcl no AgInt no
21/6/2021;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.844.244/RN,
29/4/2021.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.507.574/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
27/5/2024,
4/6/2024;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Este Tribunal Superior submeteu ao julgamento pela sistemática dos
recursos repetitivos o tema relativo aos requisitos formais e materiais para a
responsabilização do patrimônio dos sócios administradores pelas dívidas tributárias
da sociedade empresária quando de sua dissolução irregular ou da presunção de sua
ocorrência (Tema 981 do STJ).
2. Hipótese em que a similitude do contexto fático discutido nos autos,
bem como a identidade da questão de fundo submetida a julgamento, impõem a
devolução dos autos à origem para aplicação do rito do
do
art. 1.040
CPC/2015
para fins de exaurimento da instância ordinária, não sendo hipótese de distinção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.582.203/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
21/9/2020,
6/10/2020;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM
FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, NO QUAL SE DISCUTE
QUESTÃO IDÊNTICA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO A
NENHUMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS OBJETIVOS
DA LEI 11.672/2008.
1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo regimental
apenas quando o Relator trata sobre a viabilidade ou não do recurso (nega seguimento
ou dá provimento ao recurso), conforme se depreende do
do CPC. No caso
art. 557
concreto, considerando que a decisão ora agravada não tratou sobre a viabilidade ou
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

não do recurso especial, é manifestamente inadmissível a interposição de agravo
regimental em face do julgado, sobretudo porque a determinação em comento não
enseja prejuízo para as partes.
2. Em relação ao alegado prejuízo, é manifesta a sua não ocorrência, não
obstante os esforços da agravante. Isso porque a decisão que determina a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao
recurso representativo da controvérsia (atualmente pendente de julgamento), o recurso
especial (objeto do agravo) seja apreciado na forma do
-C, § 7o, do CPC - 1)
art. 543
tenha seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça; (ou) 2) seja novamente examinado pelo
Tribunal de origem, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do
Superior Tribunal de Justiça - não tem aptidão para gerar nenhum prejuízo ao
recorrente. Ressalte-se que 'tem a parte interesse e legitimidade de recorrer somente
quando a decisão agravada lhe causar prejuízo ou lhe propiciar situação menos
favorável, pois só recorre quem sucumbe' (AgRg na Rcl 1.568/RR, Corte Especial,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 1o.7.2005).
3. Ademais, se o Ministro Relator admite o recurso especial como
representativo da controvérsia e determina a suspensão dos demais recursos (como
ocorre no caso dos autos), comunicando a decisão aos Tribunais de segundo grau, não
se revela adequado que seja admitido ou inadmitido recurso especial no qual se discuta
questão idêntica, antes do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
(art. 543-C, §§ 1o e 2o, c/c o
o da Resolução 8/2008 do STJ).
art. 2
4. Além disso, em razão das modificações inseridas no Código de Processo
Civil pelas Leis 11.418/2006 e 11.672/2008 (que incluíram os arts. 543-B e 543-C,
respectivamente), não há óbice para que o Relator, levando em consideração razões de
economia processual, aprecie o recurso especial apenas quando exaurida a
competência das instâncias ordinárias. Nesse contexto, se há nos autos recurso
extraordinário sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral no âmbito
do STF e/ou recurso especial cuja questão central esteja pendente de julgamento em
recurso representativo da controvérsia no âmbito desta Corte (caso dos autos), é
possível ao Relator determinar que o recurso especial seja apreciado apenas após
exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na
forma do
-B, § 3o, do CPC, e/ou após cumprido o disposto no
-C, § 7o,
art. 543
art. 543
do CPC. É oportuno registrar que providência similar é adotada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal.
5. Entendimento em sentido contrário - para que a suspensão ocorra sempre
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - implica esvaziar um dos objetivos da
qual seja, "criar mecanismo que amenize o problema representado
Lei 11.672/2008,
pelo excesso de demanda" deste Tribunal. Assim, deve ser dada oportunidade de
retratação aos Tribunais de origem, devendo ser retomado o trâmite do recurso, caso a
decisão recorrida seja mantida, sendo que tal solução "inspira-se no procedimento
previsto na
que criou mecanismo simplificando o julgamento de
Lei 11.418/06
recursos múltiplos, fundados em idêntica matéria, no Supremo Tribunal Federal",
conforme constou expressamente das justificativas do respectivo Projeto de Lei (PL
1.213/2007).
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

(STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 153.829/PI,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
)
23/5/2012.

No mais, é imperioso destacar que esta Corte Superior de Justiça tem
nos casos em que a Embargante
aceitado o manejo de embargos declaratórios
comparece aos autos para arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no
apelo nobre para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da repercussão
geral, hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso integrativo, tornando-se sem efeito
as decisões já proferidas nesta instância especial, a fim de devolver o feito à origem para
eventual exercício de juízo de conformação.
A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO
JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
PELO STJ. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO DO
ESPECIAL
PARA
SOBRESTAMENTO
NA
CORTE
DE
ORIGEM.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
[...]
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
e à própria finalidade do CPC, determinar o
processual
retorno do feito à origem,
onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos
.
recursos representativos da controvérsia
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
om a
tornar sem efeito as decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, c
restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que, no momento oportuno, seja
observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.075.191/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
26/2/2024,
1/3/2024;

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
RECONHECIDA PELO SUPREMO
REPERCUSSÃO GERAL
TRIBUNAL FEDERAL (
RE 1.419.890/RS).
TEMA 1.276/STF,
DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO
. EMBARGOS DE
CPC/2015)
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão tratada nos autos versa sobre a "possibilidade de, em decorrência
da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato
sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública
há mais de cinco anos" e teve sua repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE 1.419.890/RS (Tema n. 1.276/STF).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.064.220/RN,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
2/9/2024,
4/9/2024;
grifos no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFETADO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS.
TEMA 1.174/STJ
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
3.
e para evitar decisões dissonantes
Por medida de economia processual
entre Cortes integrantes do mesmo sistema de Justiça, somente depois de realizada a
pacificação do Tema, com o exaurimento da instância ordinária, os Recursos
para que
Excepcionais deverão ser encaminhados para os Tribunais Superiores,
possam ser analisadas as questões jurídicas neles suscitadas, desde que não
prejudicados pelo novo pronunciamento da Corte
.
a quo
4. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na
legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015,
conforme o caso.
5. Em observância ao princípio da economia processual e à própria
finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, determino o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante.
6. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida
baixa, para que lá se observem as regras dos arts. 1.040 e seguintes do Código
Processual Civil de 2015 após a publicação do acórdão do respectivo Recurso
Excepcional representativo da controvérsia.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.260.615/CE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
11/12/2023,
19/12/2023;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDASS.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA
ENTRE
SERVIDORES
ATIVOS
E
INATIVOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.289). EXEGESE DOS ARTS.
1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO.
[...]
2. A questão debatida nos autos teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário 1.408.525
(relatora Ministra Cármen Lúcia), e foi assim delimitada: "Possibilidade de extensão
de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à
paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela" (Tema 1.289).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
anular os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após o julgamento do Tema
1.289 pelo STF, a Corte de origem proceda nos termos do
e seguinte do
art. 1.040
CPC.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.836.812/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
9/9/2024,
13/9/2024;
grifos no original.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DOS
RECURSOS
REPETITIVOS
(TEMA
1225).
OMISSÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
[...]
2. Este Tribunal tem firme orientação no sentido de que os recursos que
tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação,
hoje disciplinado pelo
do Código de Processo Civil.
art. 1.040
3. Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que, se for o caso, o recurso especial deverá
ser encaminhado para esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas
as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo
pronunciamento do Tribunal a quo.
4. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial e, com fundamento no
-L, inciso I, do
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (Tema 1225 do STJ), sejam
observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.086.697/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
30/9/2024,
3/10/2024;
original.)

tendo

Assim, deve-se tornar sem efeito o acórdão embargado (fls. 365-367),
em vista a imperiosa devolução do feito à origem, ficando prejudicado o exame das
.
questões veiculadas no apelo nobre
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e JULGAR prejudicada a análise
do recurso especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a
devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão dos recurso
extraordinário representativo da controvérsia (Tema n. 1.429/STF), sejam observadas as
normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

É o voto.
Documento eletrônico VDA53922456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 5671bd63-adb8-48f2-8add-fb4e940cd7b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.987.233 / PR
Número Registro: 2022/0049229-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000181319888160069
00332587
00484115820208160000
181319888160069
332587
484115820208160000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADOR : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES E OUTRO(S) - PR048154
RECORRIDO
: ANTONIO MARTINS
RECORRIDO
: MARIA ZUBIOLI MARTINS
RECORRIDO
: ELVIA RESENDE RICCI
RECORRIDO
: MAURICIO ANTONIO RICCI
ADVOGADOS
: DAVI DEUTSCHER - PR003753
MAURI JOSÉ ROIKA - PR004987
DAVI DEUTSCHER FILHO - PR019431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
Documento eletrônico VDA54469863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: ff29c89e-02f7-4a61-9faa-80b50dbaacd7

DO PARANÁ
PROCURADOR : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES E OUTRO(S) - PR048154
EMBARGADO
: ANTONIO MARTINS
EMBARGADO
: MARIA ZUBIOLI MARTINS
EMBARGADO
: ELVIA RESENDE RICCI
EMBARGADO
: MAURICIO ANTONIO RICCI
ADVOGADOS
: DAVI DEUTSCHER - PR003753
MAURI JOSÉ ROIKA - PR004987
DAVI DEUTSCHER FILHO - PR019431
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/02/2026
25/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: ff29c89e-02f7-4a61-9faa-80b50dbaacd7